Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EDIÇÃO DA LEI No 6.523/2020. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012.
1. Apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos tão-somente para condenar o Distrito Federal a implantar a incorporação prevista na Lei no 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico do demandante, efetuando, ainda, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e a consequente extinção da GATA.
2. Não é possível a suspensão do processo apenas pelo advento da edição da Lei no 6.523/2020, uma vez que os pedidos formulados pelo autor são anteriores a sua edição e a norma não trata, especificamente, de pagamentos retroativos.
3. O legislador disciplinou a redução da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, levando em consideração o reajustamento progressivo dos vencimentos, isto é, houve a incorporação gradual da GATA ao vencimento básico dos servidores (Lei Distrital n.o 5.008/2012).
4. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012 constitui direito subjetivo do servidor e que, portanto, deve ser respeitado pelo Distrito Federal. Não há que se falar em ausência de dotação orçamentária para implementação integral do reajuste em 2015. Impossibilidade da Administração suprimir vantagem a pretexto de cumprir as determinações da LRF. Precedentes deste Tribunal e STJ.
5. A Lei no 5.174/2013 apenas estabeleceu a jornada de trabalho dos cargos que integram a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não tendo promovido modificação remuneratória em conformidade com a carga horária. Assim, a pretensão de equiparação entre as jornadas de trabalho, no que tange aos valores correspondentes a hora trabalhada, não merece prosperar. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia salarial.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.